Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-63.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários – Suficiência de documentos necessários à propositura da ação - Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004613-63.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004613-63.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 2/7
APELAÇÃO 1004613-63.2019.8.26.0363
COMARCA DE MOGI MIRIM
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
VOTO 41062
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO Seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos
elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco
administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários Suficiência de documentos necessários à propositura da
ação - Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à
improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando
os laudos juntados pela seguradora - Ausência de caso fortuito ou de
força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de ELEKTRO REDES
S/A, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 467/472, para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.029,09, com correção monetária de acordo
com a tabela prática deste e. Tribunal desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1%,
devidos desde a citação. Em razão da sucumbência, restou a demandada condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos
do art. 85, §2o do CPC em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela. Discorre sobre as distinções entre o contrato de
fornecimento de energia elétrica e o de seguro. Afirma que a responsabilidade objetiva da
Administração prevista na Constituição Federal, Art. 37, §6o - não é absoluta, fazendo-se
necessária a prova do nexo de causalidade, observando-se os requisitos da Resolução
414/2010 da ANEEL. De sorte que defende ser imprescindível o prévio pedido
administrativo. Aduz que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, previsto em
lei, não foi observado pelo apelado, fazendo menção à Resolução Normativa 414/2010 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004613-63.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 3/7
ANEEL, que consagra a obrigatoriedade de prévia solicitação administrativa. Afirma que
os laudos acostados aos autos pela apelada não possuem o condão de comprovar a origem
do dano. Argumenta que não houve perturbação no sistema elétrico que atende a unidade
consumidora dos segurados da apelada na data citada. Reza da inexistência de relação de
consumo entre as partes e colaciona jurisprudência favorável. Firme em seus argumentos,
bate-se pelo provimento (fls. 491/505).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 513/547).
Oposição ao julgamento virtual ( fls.591).
É O RELATÓRIO.
Cinge-se a controvérsia à pretensão autoral quanto ao pedido de
ressarcimento dos valores dispendidos com pagamento de indenização a segurados, em
razão de danos verificados em equipamentos, ocasionados por falha na prestação do
fornecimento energia elétrica por parte da concessionária apelante.
Quanto à pertinência da ação de regresso, deve-se considerar: (i) pela
Súmula 188 do STF, revela-se incontroverso que o segurador tem direito à ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato
de seguro; (ii) a ré, como prestadora de serviço público, responde objetivamente, segundo
a teoria do risco administrativo, pelos danos causados em sua atividade (art. 37, § 6o, da
Constituição Federal); (iii) aplica-se a legislação consumerista ao caso, pois é de consumo
a relação primária 9estabelecida entre os segurados e a ré, sub-rogando-se a seguradora
autora em todos seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (artigos 786 e 349 do Código Civil).
Há de se destacar que inconvincente a tese de falta de documento
essencial para o exercício de regresso securitário, considerados os documentos trazidos
pela apelada que incluem: apólices (fls. 46/47; 60/61 e 77/78), laudos técnicos (fls. 49/50;
64 e 79) e comprovantes de pagamento da indenização aos segurados (fls. 53,71 e 78).
Na espécie, considerando-se a presunção de boa-fé emanada da
relação de uma empresa do porte da seguradora autora e seus clientes, admite-se como
bastante a apresentação de tais documentações, suficientes à comprovação da contratação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004613-63.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 4/7
do seguro, dos danos e do pagamento da indenização. Nesse sentido:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Ação regressiva de
danos
Arguição de ausência de prova de pagamento

Descabimento Tela sistêmica juntada pela autora, dando conta de
sua efetivação e ocorrência em proveito da segurada, que a tanto se
presta
Presunção de veracidade que recai sobre o referido
documento, sobre a qual a autora responde civil e criminalmente, que
somente poderia ser elidida através de prova robusta em sentido
contrário, o que inexiste na hipótese Preliminar repelida.
DECADÊNCIA - Ação regressiva de danos - Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos de segurada da autora
Inocorrência de decadência [...] Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1030926-37.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito
Privado, relator Jacob Valente, julgado em 19/2/2018).
Além disso, vale consignar que não se pode condicionar o direito de
ação a pedido administrativo prévio conforme normatividade da ANEEL, haja vista o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
PRELIMINAR INTERESSE PROCESSUAL Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base
na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe
ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento
Interesse processual caracterizado
Preliminar
afastada."
(...)

Apelo
improvido.
(Apelação
1088816-10.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Salles Vieira, j. 03/03/2017)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Ação regressiva.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Oscilação na rede elétrica. Danos em equipamentos. Ausência de
prova de culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva
da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações
bruscas e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prescindível o pedido
administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da
ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do
direito ao ressarcimento. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO JUROS
DE MORA. Termo inicial. Citação. Sentença mantida. Recurso da
autora não provido. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004613-63.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 5/7
de cada desembolso. Recurso da autora provido. RECURSO DA RÉ
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1043478-76.2016.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 22/02/2017).
Impende observar que, pela teoria do risco, a empresa que aufere
lucros em razão da atividade, deve arcar não só com o bônus, mas também com o ônus de
sua operação, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com a segurança e
confiabilidade dos procedimentos realizados no desenvolvimento de seu negócio. Assim,
se ratificados padrões de serviço quanto a eventual falha por queda de energia ou de sua
oscilação, isso obviamente não isenta o fornecedor da obrigação de minimizar essas
ocorrências prestando a devida assistência aos clientes, de forma que caracterizada a
legitimidade passiva, não havendo ensejo para seu afastamento (art. 485, VI, do
CPC/2015).
Registre-se que a ré, como prestadora de serviço público, responde
objetivamente, segundo a teoria do risco administrativo, pelos danos causados em sua
atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), aplicando-se a legislação consumerista ao
caso, pois a relação primária estabelecida entre os segurados e a ré é de consumo,
observado ao autor os privilégios das normas protetivas do consumidor (artigos 786 e 349
do Código Civil).
Nesse passo, considerando-se que a ré age em regular exercício de
direito em decorrência da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica,
submetendo-se à Lei de Concessão de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95), bem como às
normas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não seria encargo
desarrazoado demonstrar que tal fornecimento de energia transcorreu normalmente, não se
podendo exigir que a autora fizesse prova negativa do funcionamento. Por força das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, sobre a concessionária pesam os ônus
probatórios em relação à regularidade do serviço disponibilizado, insuficientes os
argumentos suscitados quanto às hipóteses de excludente de responsabilidade, consoante o
art. 14, § 3o do CDC e art. 210 da Resolução no 414/2010 ou de inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII do código consumerista.
Acresça-se que não restou comprovada a existência de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004613-63.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 6/7
problema na rede interna dos segurados, nos termos do art. 27, inciso I, alíneas “a” e “e”,
como também o art. 166, § 1o da Resolução no 414/2010, meramente mencionados
possíveis casos de inadequação das instalações ou de má utilização dos equipamentos que
poderiam desbordar na ocorrência dos danos.
Note-se que também deixou de ser desconstituída a validade dos
laudos acostados aos autos, produzidos por empresas especializadas e idôneas, quanto às
evidências de que os equipamentos sofreram danos decorrentes do fornecimento de energia
elétrica.
Note-se que a genérica alegação de desconformidade com a Resolução
no 414/2010 da ANEEL não basta para infirmar a força probante de tais documentos.
Ademais, conquanto a ocorrência de fenômenos meteorológicos ou
fato de terceiro pudessem justificar a desconformidade no fornecimento de energia, não se
infere que a responsabilidade da ré restasse mitigada haja vista que não se trata de evento
incomum em seu ramo de atividade, cujas consequências não são necessariamente
inevitáveis, impondo-se à concessionária o fornecimento de serviço dentro de padrões
exigidos de controle de qualidade e índices de continuidade (pena de aplicação de multas e
mesmo cassação da concessão do serviço público).
Assim, ainda sobre o nexo de causalidade, não há que se falar em
excludente de responsabilidade por conta de caso fortuito ou de força maior (art. 393 do
Código Civil), na linha dos seguintes precedentes:
Apelação digital. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Preliminar de falta de interesse de agir corretamente afastada pela r.
sentença. Autora que pretende ser ressarcida pela Ré dos valores a
que fora obrigada a indenizar o segurado, por força de contrato de
seguro. Alegada responsabilidade objetiva da Apelante. Danos
ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica. Aparelhos
danificados. Ré que não impugnou, especificamente, os fatos alegados
pela Autora. Ônus probatório também não observado (art. 373, II, do
CPC e 14, § 3o, do CDC). Falha na prestação do serviço
caracterizada. Sentença de procedência mantida. Honorários
sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação (art. 85,
§ 11, do CPC). Preliminar rejeitada e recurso não provido. (Apelação
1035640-82.2016.8.26.0100. 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
João Pazine Neto, j. 07/03/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004613-63.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 7/7
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da
prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de
caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art.
204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.
(Apelação 1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Azuma Nishi, j. em 18/08/2016).
Portanto, de rigor a manutenção da condenação da ré ao ressarcimento
do prejuízo material indenizado.
Por fim, mantem-se a condenação da apelada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora majorados para 20% do valor
da condenação, com fulcro no art. 85, §§2o e 11, já considerado o trabalho adicional
realizado em segundo grau de jurisdição.
Consigne-se, por derradeiro, ser pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica